Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO ADULTERADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu Banco Bradesco S/A a restituir ao requerente JOSÉ WILKER ALVES DE ARAÚJO a importância de R$12.274,76 (doze mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT a partir da data do desembolso (27/12/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Com relação ao réu Banco J. Safra S/A, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50041473). Custas e preparo recolhidos (ID 50041475 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o débito é devido; que a culpa é exclusiva de terceiro/vítima, portanto caracterizada a excludente de responsabilidade. Aduz que não houve falha de segurança corporativa por parte do banco recorrente e, por isso, não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos diante de uma fraude grosseira como a que o autor foi vítima pois houve falta de cuidado do recorrido.
4. Em contrarrazões, o recorrido a aduz que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco, uma vez que mesmo sabendo da fraude, nada fez para bloquear o processamento do boleto, logo concorreu para os danos provocados.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias". (...) Não se podendo olvidar que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital o de fornecer mecanismos seguros, a fim de evitar danos aos consumidores. Assim, não garantir um ambiente (página web/ plataforma) seguro e livre de inserções de fraudadores decorre de falha no sistema de segurança do banco, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva. De outro lado, destaca-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor, o que não é o caso. Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14 CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ. (Acórdão 1756235, 07019325620238070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Depreende-se do caso que a parte autora entrou em contato via WhatsApp com o réu Banco J. Safra S/A para negociação do débito, sendo gerado um boleto para a quitação do financiamento do veículo. Narra que efetuou o pagamento do boleto no Banco Bradesco e logo após percebeu que o boleto era falso. Alega que retornou imediatamente à agência bancária, tendo a instituição financeira informado que iria solicitar a retenção da quantia, o que não ocorreu. Já a alegação de que a parte autora comunicou o fato imediatamente ao Banco Bradesco S/A é verossímil e está corroborada pelas provas por ela trazidas, notadamente os "prints" de conversas entre as partes via aplicativo WhatsApp e o boletim de ocorrência policial, comprovando que a parte autora percebeu que havia sido vítima de um golpe no mesmo dia dos fatos.
7. Portanto, deve ser restituído o autor pelos prejuízos sofridos, conforme consignado em sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, estes fixados em 10% da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.